Tribunal: TJMT
Processo: 1052621-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052621-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 197.122.439-15 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1052621-97.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO CONCRETA E ATUAL DE DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LC ESTADUAL No 202/2004. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de limitação da incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS e de restituição dos valores descontados com base ampliada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, ausente prova concreta e atual de déficit atuarial, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se são devidos ao recorrente os valores descontados indevidamente em razão da ampliação da base de cálculo, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária de aposentados, no regime próprio, incide como regra apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo dos benefícios do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

A hipótese do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal constitui exceção facultativa e condicionada à demonstração efetiva de déficit atuarial, não se presumindo sua ocorrência.

A LC Estadual no 202/2004, ao ampliar a base de cálculo para a parcela que supere um salário mínimo, condiciona a medida à persistência do déficit atuarial, exigindo comprovação periódica e atual.

Inexiste, no conjunto probatório produzido até a sentença, estudo atuarial ou prova técnica contemporânea que demonstre, de modo concreto, a existência e a persistência de déficit atuarial apto a justificar a incidência da contribuição sobre a parcela que excede um salário mínimo.

Precedentes que reconhecem em tese a constitucionalidade da legislação estadual não substituem a necessidade de comprovação específica, no caso concreto, do requisito constitucional de déficit atuarial para incidência da exceção.

Reconhecida a indevida ampliação da base de cálculo, impõe-se a restituição dos valores descontados a maior, observada a prescrição quinquenal, com atualização conforme o regime definido no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, com fundamento no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, exige comprovação concreta e atual de déficit atuarial.

Ausente prova técnica do déficit atuarial, prevalece a regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, limitando a base de cálculo à parcela que excede o teto do RGPS.

A cobrança realizada com base ampliada, sem demonstração do requisito constitucional, enseja restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal e a atualização prevista no voto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; CE/MT, art. 140; LC/MT no 202/2004, art. 2o, § 5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. em 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 336110855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a regra constitucional do art. 40, §18, da CF/88 deve prevalecer, limitando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS.

Afirma que não há comprovação concreta e atual do
déficit
atuarial que justifique a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF/88.

Alega violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de proventos. Ressalta que a Constituição Estadual, em seu art. 140, determina a aplicação do art. 40 da Constituição Federal aos servidores públicos estaduais.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a contribuição previdenciária do recorrente deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário mínimo (conforme art. 149, §1o-A, da CF e art. 2o, §5o, da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18, da CF/88).

A regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"
Art. 40 (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

Esta é a regra geral aplicável a todos os regimes próprios de previdência social.

A Emenda Constitucional no 103/2019 incluiu o §1o-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral: "
Art. 149 (...) § 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Observa-se que essa
exceção
possui natureza facultativa ("
poderá
") e está condicionada à
efetiva demonstração
do
déficit
atuarial. Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de
uma possibilidade excepcional que
deve
ser devidamente comprovada
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2o, §5o (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
" evidencia a natureza temporária e condicionada da medida, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária.
Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

No caso em análise,
verifica-se que
não
há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF
.

A sentença recorrida fundamentou-se em precedentes do TJMT que reconheceram, em tese, a constitucionalidade da LC 654/2020 e a existência de
déficit
atuarial. Contudo, tais precedentes não suprem a necessidade de comprovação específica e atual do
déficit
no caso concreto.

Como já mencionado, os documentos que os recorridos tentaram apresentar em contrarrazões não podem ser conhecidos, por intempestivos. Assim, a análise deve se basear exclusivamente nas provas produzidas até a sentença,
nas quais não consta qualquer estudo atuarial específico
.

A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica mediante avaliação atuarial atualizada, não é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF.

A jurisprudência desta 1a Turma Recursal tem reconhecido que a simples alegação de
déficit
atuarial, desacompanhada de prova técnica concreta e atual, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 18, DA CF/1988.
EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1o-A, DA CF DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LC ESTADUAL 202/2004. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de prova concreta do déficit atuarial, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988; e (ii) estabelecer se são devidos à recorrente os valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, determina que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados incide apenas sobre o valor que superar o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A exceção prevista no art. 149, § 1o-A, da CF, que autoriza a ampliação da base de cálculo para a parcela que supere um salário-mínimo, possui natureza facultativa e exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

A LC Estadual no 202/2004, em seu art. 2o, § 5o, condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit atuarial, impondo demonstração técnica específica.

Ausente nos autos qualquer estudo atuarial que comprove o déficit atual do regime próprio, não se justifica a aplicação da exceção constitucional, devendo prevalecer a regra do art. 40, § 18, da CF.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal reconhece que a simples alegação de déficit atuarial, desacompanhada de prova, é insuficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Diante da indevida ampliação da base de cálculo, a recorrente tem direito à restituição dos descontos realizados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal e o regime constitucional de atualização previsto no art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova concreta e atual do déficit atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

Na falta de comprovação do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores descontados indevidamente a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento, atualizados conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; LC/MT no 202/2004, art. 2o, § 5o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025) (grifei).

Ressalta-se que os precedentes citados na sentença recorrida referem-se a: a) análises abstratas de constitucionalidade da LC 654/2020, sem exame da questão probatória específica; b) casos envolvendo militares, que possuem regime jurídico distinto (arts. 42 e 142 da CF); c) decisões que não enfrentaram a questão da necessidade de comprovação concreta e atual do déficit atuarial.

Portanto,
tais precedentes não afastam a necessidade de demonstração técnica específica do
déficit
no caso concreto
, especialmente quando se trata de servidor civil aposentado.

Necessário esclarecer que embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos.

No caso, a própria CF/1988 estabeleceu como requisito para a ampliação da base de cálculo a comprovação efetiva do
déficit
atuarial. Sem essa comprovação, a cobrança viola não apenas o art. 40, §18, da CF, mas também o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Diante do exposto, ausente a comprovação técnica, concreta e atual do
déficit
atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF/88, deve prevalecer a regra geral do art. 40, §18, da CF/1988, que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados sobre base de cálculo ampliada, a recorrente tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde julho/2020, observado o prazo prescricional quinquenal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da CF/1988; b) condenar os recorridos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho/2020,
observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
; c) determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, considerando a base de cálculo correta (apenas o que excede o teto do RGPS) e a alíquota de 14%.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026